Tribunal: TJDFT
Processo: 0792389-69.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA NÃO REALIZADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que indeferiu a petição inicial, sob o fundamento de que o autor não promoveu a emenda determinada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) nulidade por error in procedendo; (ii) inversão do ônus da prova; e (iii) prova negativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consta dos autos que foi determinada a emenda à inicial, a fim de que o autor instruísse o feito com a cópia integral do processo administrativo referente ao auto de infração impugnado, e com a prova de que aderiu ou não ao Sistema de Notificação Eletrônica – SNE, por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito, sob pena de indeferimento da exordial (ID 78728251).
4. O autor não atendeu à determinação judicial e sustentou que o ônus de apresentar a documentação necessária é do recorrido (ID 78728257). Com efeito, o autor não demonstrou a impossibilidade de regular instrução do processo, e tampouco adotou medida diversa para alcançar o objetivo e suprir a ausência dos documentos essenciais.
5. A parte autora deixou de cumprir determinação expressa e essencial para a adequada instrução do pedido, circunstância que obsta o recebimento da petição inicial. Escorreita a sentença. No mesmo sentido: Acórdão 1994324, 0715554-40.2025.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
7. Recorrente vencido condenado ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por equidade, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
8. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 321.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1994324, 0715554-40.2025.8.07.0016, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 05/05/2025.